Tribunal: TJPA
Processo: 0038599-60.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038599-60.2013.8.14.0301

APELANTE: LEDA APARECIDA CAMARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO PRINCIPAL NÃO AJUIZADA. CPC/73. NÃO EFETIVAÇÃO DA TUTELA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO NA ORIGEM. NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Leda Aparecida Camará contra sentença que extinguiu a ação cautelar ajuizada para reativação dos vencimentos da autora, suspensos desde julho/2007, após indeferimento de seu pedido de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se:
(i) a ação cautelar é subsidiária à ação de implementação de aposentadoria (proc. nº 0865293-57.2018.8.14.0301);

(ii) houve cessação da eficácia da medida cautelar conforme o CPC/73.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação cautelar não é subsidiária à ação de implementação de aposentadoria, pois possuem objetos diversos.

4. Não houve efetivação da medida cautelar, impedindo a aplicação dos incisos I e II do art. 808 do CPC/73.

5. A apreciação do mérito da cautelar nesta instância recursal importaria em supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“A ação cautelar não é subsidiária à ação de implementação de aposentadoria quando possuem objetos diversos, e a não efetivação da medida cautelar impede a cessação de sua eficácia conforme o CPC/73."

Dispositivos relevantes citados: CPC/73, arts. 796, 806, 808.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0801038-80.2022.8.14.0065, Rel. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 17/04/2023..

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para

anular a sentença de piso, determinando o retorno dos autos à origem para análise do mérito e julgamento da presente ação cautelar.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Leda Aparecida Câmara
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Cautelar ajuizada contra o
Estado do Pará
e o
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
.

Originalmente, foi ajuizada Ação Inominada c/c Medida Cautelar com vistas ao restabelecimento dos vencimentos da autora, uma vez que foram indeferidos seus pedidos de aposentadoria e determinado seu retorno às atividades (Id n. 5218419 – pág. 5).

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos (Id n. 5218442):

“II. Fundamentação.

Considerando que a presente cautelar possui causa de pedir de reativação dos vencimentos e a ação principal ajuizada pela Autora possui causa de pedir de implementação de aposentadoria (Processo nº 0865293-57.2018.8.14.0301 – PJE), e sendo a ação cautelar de caráter subsidiário, que se constitui pelo estreito vínculo com outra ação, que a precede ou sucede, portanto, “destinada a garantir complexivamente o resultado de outro processo”, como ensina José Frederico Marques (MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL), hei por bem entender pela extinção do presente feito.

III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, JULGO EXTINTO o processo.

Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4º, III, do CPC), a serem suportados pela Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária, conforme regularmente estabelecido na Portaria Conjunta nº 004/2013-GP/CRMB/CCI, cuja exigibilidade fica suspensa, em face do benefício de justiça gratuita, deferido à fl. 34, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema de Processo Judicial – Libra.”

Inconformada, a autora interpôs Apelação (Id n. 5218443 – pág. 2) alegando, em síntese, a necessidade de análise do mérito da medida cautelar pleiteada e a inexistência de conexão entre a presente demanda e a Ação de Implementação de Aposentadoria (processo n. 0865293-57.2018.8.14.0301), por possuírem objetos diversos.

Foram apresentadas Contrarrazões pelo Estado do Pará (Id n. 5218444) e pelo IGEPREV (Id n. 5218445).

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo parcial provimento do recurso (Id n. 8101779).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O cerne recursal consiste em analisar se foi correta a decisão de origem que extinguiu o presente feito por considerá-la subsidiária à Ação de Implementação de Aposentadoria (processo
n. 0865293-57.2018.8.14.0301)
, já julgada.

Inicialmente, observa-se que a presente cautelar foi ajuizada ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73), que, em seus arts. 796 e 806, assim dispunha:

“Art. 796. O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal e deste é sempre dependente.

(...)

Art. 806. Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório.”

Acerca da eficácia da medida cautelar, o CPC/73 estabelecia no art. 808 as causas de sua cessação,
in verbis:

“Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar:

I - se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no art. 806;

II - se não for executada dentro de 30 (trinta) dias;

III - se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento do mérito.”

Em que pese o entendimento adotado pelo magistrado de origem, não vislumbro nos presentes autos nenhuma das causas de cessação da medida cautelar, ou mesmo, a possibilidade de extinção do presente feito.

Conforme já relatado, a presente demanda cautelar tem como objeto a reativação do pagamento da remuneração da autora/apelante, que foi suspenso desde julho/2007, quando a mesma se afastou aguardando definição do seu pedido de aposentadoria.

Apesar de terem sido negados os pedidos e recursos para concessão da aposentadoria e determinado seu retorno às atividades, não foi restabelecido o pagamento de seu salário.

Analisando os documentos dos autos, denota-se que em nenhum momento foi analisada e concedida a medida pleiteada, portanto, não houve a efetivação da medida cautelar para fins de dar início ao prazo para interposição da ação principal, consoante o disposto no art. 806 do CPC/73, o que impede a aplicação dos incisos I e II, do art. 808 do mesmo diploma legal.

Outrossim, como bem consignou o representante do Ministério Público,
“a autora, Sra. LEDA APARECIDA CAMARA, jamais indicou que a Ação de Procedimento Comum Previdenciário – proc. nº 0865293-57.2018.8.14.0301, seria ação principal da qual a ação cautelar nº 0038599-60.2013.8.14.0301, de modo que não se pode pressupor o que não é indicado pela requerente”
.

Com efeito, em consulta ao processo n. 0865293-57.2018.8.14.0301, extrai-se que o objeto da demanda é a implementação de sua aposentadoria, portanto, os valores decorrem de proventos de inatividade, enquanto na presente demanda objetiva-se o pagamento dos valores que a autora deixou de receber enquanto na ativa.

Desta feita, não há qualquer relação de subsidiariedade entre a presente medida cautelar e a ação comum mencionada na sentença, já que o objeto de ambos é completamente diverso.

Logo, o julgamento do processo n. 0865293-57.2018.8.14.0301 não pode ensejar a aplicação do art. 808, III, do CPC/73 para fins de extinção do feito em questão, devendo ser reformada a sentença de piso.

Por fim, considerando que não foi analisado o mérito da cautelar pelo juízo
a quo
, qual seja, a existência dos requisitos necessários à concessão de liminar para reativar os vencimentos da autora a contar de julho/2007, sua apreciação nesta instância recursal importaria em supressão de instância, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico por ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA NO JUÍZO SINGULAR SOB PENA DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1) De acordo com o previsto no artigo 1.022 do novo CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão atacada ou para correção de erro material, nenhuma delas presentes na espécie. 2)
Destarte, o fato narrado pela recorrente deve ser alegado nos autos originários, ao juízo singular, e ser apreciado por este, sob pena de inegável
supressão
de
instância
e ofensa ao duplo grau de jurisdição
. 3) Busca-se tão somente a rediscussão da matéria e os embargos de declaração, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 4) Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

(TJPA - SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA: 0809099-28.2022.8.14.0000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/03/2023, Tribunal Pleno) – grifo nosso.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MATÉRIA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – MULTA – ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO PROCESSO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO MAGISTRADO A QUO - MULTA ADMINISTRATIVA NÃO POSSUI NATUREZA TRIBUTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE COMEÇA APÓS O JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – MATÉRIAS ADUZIDAS NA AÇÃO ANULATÓRIA DEVEM SER ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801038-80.2022.8.14.0065 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/04/2023) – grifo nosso

Ante o exposto,
CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para

anular a sentença de piso, determinando o retorno dos autos à origem para análise do mérito e julgamento da presente ação cautelar, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2025